Tribunal: TJDFT
Processo: 0701608-25.2021.8.07.0021
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701608-25.2021.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: THIAGO DE ALBUQUERQUE COSTA DESPACHO 1. Apesar da remessa dos autos a este Tribunal em grau recursal (ID no 47655774), não houve a interposição de recurso, conforme indicou a certidão de ID no 47720503. 2. A sentença proferida na ação de busca e apreensão transitou em julgado em 27/3/2023 (certidão de ID no 47655765) e a petição apresentada em 18/5/2023 refere-se apenas ao pagamento das custas finais (ID no 47655772). 3. Restituam-se os autos ao Juízo de origem para as providências pertinentes. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO